Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703100-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, MARCÍLIO MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATOS PRATICADOS NO CONTEXTO DE DISPUTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SÍNDICO DESTITUÍDO PELA INVALIDAÇÃO DA ELEIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que não há fatos controversos passíveis de elucidação pela prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil. II. Atos praticados pelo síndico eleito, no contexto das suas funções e sem a mácula da ilicitude, não autorizam indenização por dano moral do antecessor cuja eleição foi invalidada, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. III. À falta de contrariedade a dever jurídico, nem o condomínio edilício nem os condôminos podem ser condenados a indenizar o síndico destituído da função mediante deliberação de assembleia geral extraordinária. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão vergastado malfere “vários dispositivos previstos na Constituição Federal e na Lei Federal Cível e Processual brasileira”. Em seguida aponta violação aos artigos 3o, 489, §1o, inciso IV e 1.022, todos do CPC, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando que os embargos de declaração opostos não poderiam ser considerados como protelatórios, porquanto visavam prequestionar artigos de lei e da Constituição que entende aplicáveis à espécie, pois, no seu entender, a turma julgadora deixou de se manifestar sobre matérias que indica e que estariam descritas nos artigos: 5o, incisos V, X e LV, da Constituição Federal, 11 e seguintes, 20, 132, 186 e 187, todos do Código Civil, 10o, 369, 370, 437, § 1o, todos do CPC. Ao final, pede o afastamento da multa a que foi condenado e a cassação do acórdão para que sejam analisados os argumentos e documentos que aponta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão ao artigo3o do CPC, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). Finalmente, ainda que fossem transpostos os óbices descritos linhas volvidas, o apelo não mereceria trânsito, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que não houve cerceamento de defesa e que a improcedência do pedido está em consonância com a realidade fática e jurídica da demanda, concluindo pela “pela inexistência de ato ilícito, inclusive na perspectiva do abuso do direito” (ID 18230239 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029